Tribunal: TJMT
Processo: 1022949-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022949-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 059.029.624-80 (ADVOGADO), ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVAO - CPF: 011.801.761-62 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a incapacidade financeira, deve se indeferida a gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO

N. 1022949-81.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVÃO

AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo Interno interposto por
ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVÃO,

contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça

O agravante ressalta a
importância do Princípio Constitucional de Facilitação do Acesso à Justiça, destacando a moderna jurisprudência que reconhece não ser necessário ser miserável para a concessão dos benefícios previstos na Lei.

Argumenta que a documenta apresentada é suficiente para provar que não tem condições de arcar com as custas processuais.

Discorre sobre o periculum in mora e o fumus boni iuris.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou que seja levado para julgamento o presente recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como mencionado acima, o agravante pretende, reformar a decisão agravada, para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.

Quanto ao indeferimento do pedido formulado pelo agravante, isto é de concessão de gratuidade da justiça, a decisão expôs de forma clara e fundamentada os motivos que levaram ao indeferimento.

Além disso, o agravante não apresentou novos argumentos e provas que pudessem alterar o entendimento do julgado.

Eis o trecho da decisão:

“(...)

Pretende o agravante a concessão da gratuidade de justiça alegando ser hipossuficiente e não ter condições de arcar com as custas do processo. Para isso fundamenta que além dos descontos legais em seu subsídio, tem vários

empréstimos consignados que comprometem sua renda mensal, assim o recolhimento das custas processuais acarretará prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Do exame dos autos principais não se evidencia a hipossuficiência apontada, diante da situação financeira demonstrada pelo agravante.

Dos documentos juntados pelo agravante na ação principal aponta a renda suficiente não se enquadrando na hipótese de hipossuficiente, considerando ainda que, além de possuir renda considerável, não se enquadra em situação de miserabilidade.

Ressalva-se que, os empréstimos existentes por mera liberalidade da parte, não podem ser considerados para efeitos de isenção do pagamento de custas, haja vista a movimentação da máquina judiciária e o Estado não pode arcar com as expensas atribuída à parte.

Por certo que a hipossuficiência apontada não está demonstrada, diante da ausência dos requisitos da hipossuficiência.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de
que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16- 12-2008).

Não bastasse isso, existe ainda a opção do agravante requerer perante o juízo da causa, o recolhimento das custa parcelado.

Ante o exposto, indefiro os benefícios da assistência judiciária
.”

As razões do agravo interno não importam em mudança na situação fático jurídica com relação a matéria debatida, pois consoante decidido é indevida a gratuidade da justiça.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024